Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000969-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MANOEL LOPES DA COSTA FILHO - CPF: 627.853.461-49 (AGRAVANTE), RESIDENCE CLUB S.A. - CNPJ: 24.241.659/0001-06 (AGRAVADO), MARIANA DIAS DA SILVA - CPF: 621.440.303-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM DANOS MORAIS – INDEFERIDA DA TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E NÃO INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

No caso em apreço, a natureza da matéria discutida exige, de fato, dilação probatória para a comprovação do alegado pela parte autora quanto ao atraso na entrega do imóvel, destacando-se que se trata a presente pretensão de medida satisfativa e exauriente, que exige no caso, pela prudência, com observância do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000969-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL LOPES DA COSTA FILHO

AGRAVADO: RESIDENCE CLUB S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MANOEL LOPES DA COSTA FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

(proc. n. 1000403-09.2024.8.11.0040), a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, qual seja, suspenda as mensalidades referentes ao contrato firmando bem como não insira o nome do agravante no rol dos mal pagadores.

Em suas razões (Id. 198762697), assevera a recorrente que “
encontra-se na manifestação expressa da agravante, ainda que não tenha notificado à Agravada quanto ao seu intento de rescindir o contrato celebrado (e nem estaria obrigado, podendo judicializar a questão de forma direta), não havendo, dessa forma, razão para que prossiga pagando as parcelas que vencerem a partir do momento em que externou a sua decisão, sobrelevando-se, assim, a necessidade de se aguardar a instrução probatória”.

Verbera a necessidade de deferir a tutela de urgência a fim de determinar a suspensão das parcelas do contrato, até o deslinde da ação principal, tal qual para que a parte adversa fique impedida de negativar o nome do recorrente.

Pontua que a perigo na demora, ao argumento de que “
verifica-se, de fato, a necessidade de suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato de compra e venda e a proibição de qualquer ato de cobrança e/ou restrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, vez que em caso de indeferimento estaria o Agravante sujeito aos efeitos da mora, podendo a Agravada cobrar as referidas prestações, além de inscrevê-lo no cadastro de inadimplentes”.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito ativo e, em mérito o provimento do recurso.

Ausente de preparo, uma vez que a parte possui justiça gratuita deferida – Id. 198833163.

Não concedida à tutela recursal – Id. 199093192.

Agravo Interno – Id. 199745176.

Contrarrazões apresentadas pelo empreendimento (Id. 234649169), resumidamente, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
MANOEL LOPES DA COSTA FILHO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

(proc. n. 1000403-09.2024.8.11.0040), a qual indeferiu a medida liminar pleiteada, qual seja, suspenda as mensalidades referentes ao contrato firmando bem como não insira o nome do agravante no rol dos mal pagadores.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
Com efeito, dispõe o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Em que pesem as alegações iniciais, não foi juntado ao feito qualquer documento que comprove ter a parte autora notificado extrajudicialmente a parte requerida de sua intenção de desfazimento do negócio jurídico, de modo que a concessão da tutela de urgência sem a formação do contraditório mínimo se revela prematura e temerária, colocando em risco a própria obrigatoriedade contratual (
pacta sunt servanda
) – art. 421, parágrafo único, Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS E DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME NO ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PARTE DA CONSTRUTORA – MEDIDA SATISFATIVA E EXAURIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o disposto no artigo 300 do CPC, pode o juiz conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não se fazem presentes, sendo mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito. O simples ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com indenização pela compradora em face de empresa de empreendimento imobiliário não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações contratuais assumidas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro, a ensejar o pedido de rescisão contratual, seja exatamente como narrada. (TJMT, N.U 1006864-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência”.

Sem delongas, entendo por manter a decisão singular.

Isto porque, no caso em apreço, a natureza da matéria discutida exige, de fato, dilação probatória para a comprovação do alegado pela parte autora quanto ao atraso na entrega do imóvel, destacando-se que se trata a presente pretensão de medida satisfativa e exauriente, que exige no caso, pela prudência, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, devo levar em consideração que o contrato fora realizado em 03 de julho de 2021, com prazo de entregar segundo a leitura do caderno de origem em 01 de dezembro de 2023 (Deveras recente).

Como já consignado quando da análise liminar, o simples fato de a agravante ter ajuizado ação de rescisão não autoriza, por si só, que sejam suspensas as obrigações contratuais assumidas, notadamente no que tange as cobranças das parcelas vincendas, considerando-se que, na fase em que se encontra o processo, não se pode concluir que a inadimplência de um e a adimplência de outro seja exatamente como narrada.

Ademais, assim como vislumbrou o Juízo
a quo
, não verifico a presença de elementos suficientes para formar convencimento seguro a respeito do perigo da demora, ou seja, de que a parte agravada estaria, por exemplo, dilapidando seu patrimônio, ou de que não deterá condições financeiras de restituir-lhes os valores pagos caso venha a ser condenada.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
.
(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.”
(TJ-MT, RAI nº. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022) – Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS QUE SE INICIARAM EM AGOSTO DE 2021 – PROPOSITURA DA AÇÃO SOMENTE EM MARÇO DE 2023 – PERICULUM IN MORA AFASTADO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em outras palavras, concede-se a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. A parte autora informa em sua inicial que os valores começaram a ser descontados em seu benefício previdenciário em agosto de 2021. Contudo, somente ingressou em juízo em março de 2023, ou seja, já teria arcado com o pagamento de 20 (vinte) meses de prestações. Assim a demora no ajuizamento da ação afasta efetivamente o periculum in mora. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AI: 14080822520238120000 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023) – Grifei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024